Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007384-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE – PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO DETERMINADO – DESERÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
"A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016)
Agravo Interno n. 1007384-19.2020.8.11.0000 de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento por deserção.
Os agravantes alegam que quando foram intimados para o recolhimento em dobro, imediatamente atenderam à determinação, porém, por equívoco, não juntaram o respectivo comprovante do pagamento.
Aduzem que é possível a juntada posterior do preparo quando recolhido tempestivamente, o que foi comprovado quando interpuseram os Embargos de Declaração.
Argumentam que a finalidade precípua do preparo é ressarcir aos cofres públicos as despesas processuais, ou seja, se o recorrente recolhe aos cofres públicos o valor do preparo no prazo recursal, certo é que cumpriu a sua obrigação.
Pugnam pelo provimento do Agravo Interno.
É o relatório.
Os agravantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Recuperação Judicial, fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% do dos créditos arrolados.
Ocorre que o Recurso foi interposto desacompanhado do comprovante do preparo.
Na sequência eles foram intimados a comprovar o pagamento nos termos da Portaria 844/2018-PRES, caso contrário deveriam efetuar o recolhimento em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1007, § 4o do CPC).
Todavia, não se manifestaram (Id 42184491), o que levou ao não conhecimento do Agravo.
Após esse decisum eles ingressaram com Embargos de Declaração, informando que o recolhimento foi feito dentro do prazo e em dobro, conforme determinado, porém por equívoco, o respectivo comprovante não foi juntado nos autos.
Sobre a matéria, o STJ tem entendimento no sentido de que o próprio CPC/2015 flexibilizou a dureza da exigência de comprovação de recolhimento das custas no momento da interposição do recurso quando admitiu tanto a possibilidade de complementação de valores recolhidos a menor (art. 1.007, § 2o, do CPC/2015) quanto a novo recolhimento quando a guia tiver sido preenchida equivocadamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015). Não é desarrazoado pensar que tal inovação atende não só à evolução da compreensão jurisprudencial a respeito do tema, vendo tal tipo de descumprimento como mera irregularidade sanável, e não como uma nulidade, como também ao princípio da instrumentalidade das formas para o qual, mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se ele atingiu o objetivo, esse ato será válido (arts. 154 e 244 do CPC/2015). Como se isso não bastasse, a instrumentalidade das formas se coaduna perfeitamente com o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 6o do CPC/2015) que rege o novo CPC (AgRg no Recurso em Mandado de Segurança No 59.605 – Rs (2018/0329913-9), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decisão proferida em 22 de abril de 2019).
Julgados do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO INTERREGNO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC/1973). 2. A Corte de origem, in casu, decretou a deserção do agravo de instrumento, pois, embora demonstrado o recolhimento do preparo em momento anterior à interposição do recurso, não houve a juntada das suas respectivas guias. 3. A situação dos autos, no entanto, encontra particularidade em relação a hipótese comumente verificada no Superior Tribunal de Justiça, pois, embora não juntado o comprovante de pagamento, ficou demonstrado que o recolhimento do preparo foi efetivamente realizado antes da interposição do recurso, afastando, assim, a deserção. Precedentes. 4. "A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016) (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 978.485/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017, g.n.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. VALIDADE DO AVAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. CUSTAS. RECOLHIMENTO. JUNTADA TARDIA. DESERÇÃO AFASTADA. 1. O tema atinente à validade do aval prestado na cédula de crédito é estranho ao julgado recorrido, incidindo quanto a ele os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF, ausente o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016, g.n.)
Portanto, embora a guia e o respectivo comprovante de pagamento tenham sido juntados posteriormente, o recolhimento em dobro foi efetivado no prazo estabelecido no decisum - Id 38575964.
Pelo exposto, nos termos do § 2o do art. 1.021, do CPC, dou provimento ao Agravo Interno para revogar o decisum que não conheceu o Agravo de Instrumento.
Intimem-se e, após, concluso para análise do pedido de efeito suspensivo.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator